Tribunal: STF
Processo: HC 84345
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PENAL TRIBUTÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO DEVIDO (LEI 8.137/1990,
ART. 1º, I e II). DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO POR VÍCIO FORMAL E
SUBSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA.
Antes da constituição definitiva do crédito
tributário, não há justa causa para início da ação penal relativa
aos crimes contra a ordem tributária (art. 1º da Lei 8.137/1990).
Precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 81.611, rel.
min. Sepúlveda Pertence, DJ 13.05.2005).
A substituição, por novos
lançamentos, dos autos de infração anulados por vício formal não
convalida a ação penal ajuizada antes do lançamento definitivo,
porquanto a constituição do crédito tributário projeta um novo
quadro fático e jurídico para o oferecimento da denúncia.
Durante a
 pendência do julgamento de recurso administrativo no âmbito
tributário, não há o início do curso do prazo prescricional (art.
111, I, do Código Penal).
Ordem de habeas-corpus concedida, para
trancamento da ação penal, sem prejuízo do oferecimento de nova
denúncia, com base em crédito tributário definitivamente
constituído.